Tribunal: TJSP
Processo: 1010282-48.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL PARA O GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária proposta por servidor público municipal visando a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL PARA O GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária proposta por servidor público municipal visando a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo, com reflexos nas demais verbas e retificação do perfil profissiográfico previdenciário. Sentença de procedência dos pedidos.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, considerando a exposição a agentes biológicos em suas atividades de varrição e coleta de lixo urbano.
III. Razões de Decidir: 3. A legislação municipal prevê o recebimento do adicional caso o servidor desempenhe atividade insalubre. O laudo pericial judicial constatou a exposição permanente a agentes biológicos decorrente do desempenho de tarefa de coleta de lixo urbano, justificando o adicional em grau máximo. 4. O laudo do Departamento de Medicina do Trabalho do município não descreveu adequadamente as atividades do autor, ao contrário do laudo judicial, que detalhou a exposição a riscos.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recursos voluntário e oficial não providos, fixada a sucumbência recursal.
Legislação Citada: CF/1988, art. 25, § 1o, art. 30, inciso I, art. 37, caput; Lei Municipal no 4.967/2010, art. 134; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1004729-39.2021.8.26.0318, Rel. Magalhães Coelho, j. 05/04/2023; TJSP, Apelação Cível 1000564-68.2021.8.26.0246, Rel. Marrey Uint, j. 15/08/2022; STJ, AREsp-SP no 2402597, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.02.2024.